Tribunal: STF
Processo: HC 242037
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira e outros em favor de Endrick Robert Alves dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o pedido nos autos do HC 915.739/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, c/c. art. 29, (em concurso formal, por duas vezes) e no art. 158, §§ 1º e 3º, primeira parte, c/c. art. 29, (em concurso formal, por duas vezes), todos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material entre as diferentes infrações, estando ele com prisão preventiva decretada e com status de foragido. (eDOC 1). 



    Pontua a defesa que o ato coator originário indeferiu o pedido da participação do paciente nas audiências em formato virtual enquanto permanecer foragido. Coloca que se encontra pendente a designação de audiência de instrução e julgamento do processo.



    Argumenta que a não apresentação do paciente à Justiça não implica em renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual. Alega que tal entendimento leva a um cerceamento de defesa que não se coaduna com sistema constitucional vigente.



    Irresignada, a defesa requereu a participação do réu foragido na instrução processual, o qual foi negada pelo Juízo singular, alegando que a jurisprudência não alberga tal entendimento.



    Observem-se trechos da decisão (eDOC 3, p. 5-6):



    “No tocante à participação do réu Endrick, foragido, participar da audiência em formato virtual, tem-se que NÃO MERECE ALBERGAMENTO, pois tal pretensão NÃO encontra respaldo no entendimento seja do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA SÃO PAULO, seja do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA, senão vejamos:



    ‘HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, resistência e organização criminosa (artigos 33, caput; e 35 da Lei nº 11.343/06; 329 do Código Penal; e 2º, caput; c.c. § 2º da Lei nº 12.850/13; c.c. 69 do Código Penal) – Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da participação em audiência por videoconferência de réus foragidos e consequente decretação da revelia. Inocorrência. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal de Justiça – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.’



    Não há constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa a ser sanado, vez que se trata de réus foragidos que, portanto, não podem participar de audiência virtual, sob pena de premiação da astúcia e consequente violação frontal à boa-fé objetiva processual e ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans . 



    (...)



    Logo, INDEFIRO a participação do réu Endrick, no formato virtual, às audiências, enquanto permanecer foragido. 



    O caso não chegou a ser analisado por colegiado do Tribunal estadual. O Desembargador relator negou liminarmente o pedido de habeas corpus, se pronunciando nos seguintes termos (eDOC 4):



    “Pretendem, portanto, em liminar e no mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de que seja permitido, ao paciente, participar da audiência de instrução de forma virtual.



    A medida liminar em habeas corpus¸ por não estar prevista expressamente nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada aos casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal e atentado ao direito de locomoção do agente.



    (...)



    Ademais, a análise aprofundada da pretensão dos impetrantes levaria à incursão sobre o próprio mérito do writ, que deve ficar a cargo do colegiado, depois da vinda do prestimoso parecer da PGJ.



     Indefiro, portanto, o pedido liminar.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, não tendo sido interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, requer, liminarmente, a suspensão da respectiva Ação Penal. No mérito, pede para autorizar a participação do paciente em audiência telepresencial, independentemente de seu status de foragido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça estadual e nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    O impetrante requer, em resumo, o direito de se apresentar ao Poder Judiciário, com mandado de prisão pendente de cumprimento, sem que possa ser preso, porquanto distante.



    Ora, não há de se falar em prejuízo à defesa enquanto o próprio paciente lhe der causa ao não se apresentar para participar da instrução processual, razão pela qual não pode dela se beneficiar.



    É preciso se observar a vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais, tema sobre o qual já me posicionei (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    É bem certo que o interrogatório deve ser sempre o último ato processual. Todavia, intimado a comparecer ao ato, o agravado permanecendo foragido, não tem mesmo direito a ser interrogado na hora ou no modo em que quiser. 



    É o precedente assentado pela Segunda Turma deste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    Vai-se além: verifica-se, no caso concreto, que a audiência de instrução e julgamento ainda está pendente de agendamento, ou seja, sequer foi agendada e o paciente já pleiteia sua participação remotamente, para, ao final de tudo, permanecer na sua condição de foragido da justiça. 



    Jamais foi indeferido ao paciente o direito de ser ouvido; ele apenas não quer comparecer ao ato em razão do mandado de prisão em aberto.



    Impende salientar que o caso dos autos se distingue da hipótese em que o réu foragido já estava presente na audiência virtual, mas o Juízo não quis ouvi-lo.



    Desse modo, estando o paciente devidamente intimado a comparecer na audiência de instrução e julgamento, e não o fazendo para manter-se no condição de foragido da justiça, não há que se falar em cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, desde que haja a devida assistência por defesa técnica ao acusado.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente